Tribunal: TJSP
Processo: 1008151-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Reconhecimento - Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Reconhecimento - Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade em relação ao segurado, assim como o vínculo contratual - Competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Recurso desprovido.